Tribunal: TCU
Processo: 007.539/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados por força da Lei 8.313/1991.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura em desfavor, originalmente, de Mauro Fragoso Peret Antunes Artes e Cultura - Epp, Mauro Fragoso Peret Antunes e Paulo Sérgio Fragoso Peret Antunes, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 09-2793. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 209, §7o; 214, inciso III, alínea "a"; e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. excluir Paulo Sérgio Fragoso Peret Antunes da presente relação processual; 9.2. rejeitar as alegações de defesa de Mauro Fragoso Peret Antunes Artes e Cultura - Epp e Mauro Fragoso Peret Antunes; 9.3. julgar irregulares as contas de Mauro Fragoso Peret Antunes Artes e Cultura - Epp e de Mauro Fragoso Peret Antunes e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor. VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA DÉBITO/CRÉDITO 945.000,00 18/1/2010 D 683.415,00 7/1/2011 D 835.285,00 7/1/2011 D 215,88 13/2/2012 C 9.4. aplicar a Mauro Fragoso Peret Antunes multa de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data desta deliberação até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar, se requerido, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis, à Secretaria Especial da Cultura e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.